Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709299-41.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELISBERTO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DOBRACO COMERCIO DE CORTE &amp; DOBRA DE CHAPA EIRELI - ME, TEODORO EDSON VILACA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o requerente atenda integralmente o despacho de ID Num. 37479110 - Pág. 1, juntando aos autos os extratos bancários respectivos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.